Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-03.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR CONDIZENTE AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
1. A negativação do nome da parte autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral.
2. Respeitado os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem

Ementa:

CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. VIOLAÇÃO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. "QUANTUM" ARBITRADO EM PATAMAR CONDIZENTE AOS PRECEDENTES DESTA CÂMARA.
1. A negativação do nome da parte autora, em razão de débitos indevidos, configura ilícito civil e gera dano moral.
2. Respeitado os parâmetros uniformemente aceitos pela doutrina e bem sintetizados na obra de Caio Mário, tal quantia se revela suficiente, e alcança a reparação do dano em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso), sem constituir modo de enriquecimento indevido.
3. Considerando, pois, os precedentes desta Corte, os danos morais devem ser mantidos R$ 10.000,00 (dez mil) reais), alcançando, assim, a reparação do dano em suas duas vertentes.
4. Recurso improvido.